Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-73.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000164-73.2023.8.05.0043 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: DENYSE DOS SANTOS REIS CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO IMPROVIDA MONOCRATICAMENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA MULTA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão proferido em agravo interno nº 8000164-73.2023.8.05.0043, que improveu, monocraticamente, recurso de apelação e manteve sentença extintiva desfavorável à municipalidade com anulação de auto de infração. O embargante alega omissão quanto à fundamentação para caracterizar o agravo interno como protelatório, contradição entre o reconhecimento dos requisitos de admissibilidade e a qualificação do recurso como improfícuo, além de ausência de demonstração da finalidade protelatória, requerendo afastamento da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à fundamentação da caracterização do agravo interno como manifestamente protelatório; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento dos requisitos de admissibilidade do recurso e sua qualificação como improfícuo; (iii) determinar se é cabível a utilização dos embargos de declaração para afastar multa aplicada com base nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm finalidade restrita à eliminação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão. Não há omissão quando o acórdão explicita que o agravo interno se limitou à reiteração de argumentos já analisados em decisão monocrática e em precedente vinculante, configurando fundamentação suficiente para a caracterização de recurso protelatório. A existência de requisitos formais de admissibilidade do recurso não impede sua qualificação como manifestamente improfícuo ou protelatório a partir da análise do conteúdo das razões recursais, sendo possível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inexiste contradição quando o julgado distingue, de forma expressa, a regularidade formal do recurso de sua improcedência material, afastando qualquer incompatibilidade lógica entre tais conclusões. O uso dos embargos de declaração com finalidade de reexame do mérito e afastamento de penalidade processual evidencia desvirtuamento da via integrativa, sendo inadmissível sua utilização com efeitos infringentes em hipóteses não previstas no art. 1.022 do CPC. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, é cabível a manutenção da multa aplicada, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado. Não há omissão ou contradição quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente sobre o caráter protelatório do recurso. A regularidade formal do recurso não impede o reconhecimento de sua natureza manifestamente improfícua e protelatória. É cabível a aplicação de multa quando os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.021, §4º, 1.026, §§2º e 3º, e 931. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 0019872-35.2023.8.26.0506, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 29.01.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.102.060/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.11.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000164-73.2023.8.05.0043, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como embargada DENYSE DOS SANTOS REIS CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, ...